Tribunal: TJES
Processo: 0000077-12.2021.8.08.0022
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Receptação
Data de julgamento: 2023-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000077-12.2021.8.08.0022

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

APELADO: VALDEMIR DE JESUS SANTOS e outros

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

EMENTA: PENAL – PROCESSUAL PENAL - APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE
RECEPTAÇÃO QUANTO AO VEÍCULO MENCIONADO NA DENÚNCIA – MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO QUE SE REVELA IMPERIOSA – RECEPTAÇÃO DA MOTO DESCRITA NA DENÚNCIA – AUTORIA EVIDENCIADA – IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO O RECONHECIMENTO DA MODALIDADE CULPOSA – RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1.
No que se refere a imputada prática do delito de receptação, relativamente a carcaça e peças do veículo fiat descrito na denúncia, constata-se, conforme descrito na sentença, a prova produzida nos autos não comprova, com a clareza que se requer, a ocorrência do delito denunciado, eis que não restou devidamente comprovado que fora o acusado/apelado quem adquiriu o veículo, ocultou o veículo, ou mesmo sabia que o veículo era efetivamente objeto de ilícito pretérito. Prova que não se revela apta para que o decreto condenatório seja efetivado, devendo imperar, in casu, o princípio do in dubio pro réu. Em outras palavras: Não e descarta a possibilidade de ocorrência do ilícito por parte do denunciado, com relação a carcaça e peças do veículo, mas o direito penal não permite que a condenação se concretiza no campo das dúvidas, e é este o caso dos autos.

2.

No que se refere a imputada prática do delito receptação da motocicleta modelo Honda CG 150, afere-se que a condenação fora efetivada de forma escorreita pelo fato de que o acusado confessou a compra do móvel, e as peculiaridades do caso concreto, as circunstâncias da compra revelam facilidades que sustentam a conclusão de que o acusado sabia da origem do ilícita do bem.

De se destacar que tais indicativos não se revelam apenas com base no preço de venda da motocicleta - bem abaixo do preço de mercado, como devidamente aferido pelo diligente Magistrado prolator da sentença objurgada – mas em razão da compra e venda abrupta – moto que estava com o cunhado do acusado, que, uma vez ofertada, fora adquirida sumariamente; em razão da não apresentação de documentos mínimos para que tal compra fosse realizada, e em razão da ausência de precaução mínima para que fosse adquirido bem de considerável valor econômico, sem que fosse descartada a hipótese de origem ilícita.

Conclui-se, portanto, a uma só vez, que o delito de receptação fora evidenciado com relação a moto adquirida, e que não procede o pleito de reconhecimento da receptação culposa, eis que não só pelo preço da venda o acusado concluiu que o bem era fruto de ilícito.

Aplicação da
teoria da cegueira ou da ignorância deliberada

(
deliberate ignorance
).

3.
Inalterada a sentença. Recursos conhecidos e deprovidos. Unânime.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. Acorda a Egrégia SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado, à unanimidade, POR CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS, nos termos do voto do Eminente Relator.

VOTO – MÉRITO:

Como relatado cuidam os autos de Apelos interpostos por
VALDEMIR DE JESUS SANTOS
e pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, todos manifestando inconformismo quanto aos termos da sentença penal condenatória originária, cujo conteúdo teve o condão de condenar o primeiro apelante pela prática do delito de receptação (art. 180,
caput
, do CP), com relação a aquisição de uma motocicleta modelo Honda CG 150, absolvendo-o quanto a imputação do mesmo crime, com relação a carcaça e peças de um veículo Fiat encontrados no imóvel onde o mesmo reside.

O Parquet destaca que restou devidamente demonstrado o crime de receptação, também com relação a carcaça e peças do veículo fiat descrito na denúncia, de modo que almeja que seja provido o recurso para fins de efetiva condenação do acusado/apelado quanto ao crime referenciado.

O sentenciado/apelante, VALDEMIR DE JESUS SANTOS, aduz que não restou demonstrado o crime de receptação com relação a moto por ele adquirida, e, alternativamente sustenta que deve ser reconhecido o delito na sua forma culposa, de modo que almeja o provimento do recurso para fins de absolvição ou desclassificação.

Pois bem. Analisei detidamente os autos e, em pese as respeitáveis alegações externadas pelas partes, entendo que a sentença não merece retoques.

A exordial acusatória destaca, em síntese, que:

“
(...)
Consta dos autos que no dia no mês de fevereiro de 2021, em horário não especificado,
n
o povoado de Rio Lampê, Zona Rural,
Ibiraçu
, o
acusado
VALDEMIR DE JESUS SANTOS, agindo de forma livre e consciente, adquiriu de VALDINEI HENRIQUE DE SOUZA uma motocicleta Honda CG 150 FAN ESI, ano 2010, cor vermelho, placa MTS 4807, pelo valor de R$2.800,00 (dois mil e oitocentos reais), sabendo ser produto de crime, eis que oriunda de um furto ocorrido no dia 24/11/2020. Consta ainda nos autos que no dia 04/03/2021, aproximadamente às 06h, no mesmo local, residência do indiciado, agindo de forma livre e consciente, ocultou em seu imóvel em proveito de seu cunhado JOSÉ DANILO DA VITORIA GALDINO, 01 (uma) carroceria do veículo FIAT/ Palio, ano 97, cor vermelho, placa MPL0908, chassis 9BD178016V0347834, bem como peças deste como porta, vidros, capô, tampa de porta mala, e banco traseiro, sabendo ser produto de crime eis que oriundo de furto ocorrido em 28/11/2020 Município de Vitória/ES.”
(...)”.

No que se refere a imputada prática do delito de receptação, relativamente a
carcaça e peças do veículo fiat descrito na denúncia,
constata-se,
conforme descrito na sentença
,
a prova produzida nos autos não comprova, com a clareza que se requer, a ocorrência do delito denunciado, eis que não restou devidamente comprovado que fora o acusado/apelado quem adquiriu o veículo;
Que fora quem ocultou o veículo
,
ou que
o
mesmo sabia que o veículo era efetivamente objeto de ilícito pretérito.

Os depoimentos prezados em juízo, seja pelo Policiais que atuaram na ocorrência, seja pela companheira e cunhado do acusado/apelado, não se projetam de forma apta para que o decreto condenatória fosse efetivado com relação a carcaça e peças do veículo fiat descrito na denúncia, devendo imperar, in casu, o princípio do in dubio pro réu. Em outras palavras: Não e descarta a possibilidade de ocorrência do ilícito por parte do denunciado, com relação a carcaça e peças do veículo, mas o direito penal não permite que a condenação se concretize no campo das dúvidas, e é este o caso dos autos.

No que se refere a imputada prática do delito receptação da motocicleta modelo Honda CG 150, afere-se que a condenação fora efetivada de forma escorreita pelo fato de que o acusado confessou a compra do móvel, e as peculiaridades do caso concreto, as circunstâncias da compra revelam facilidades que sustentam a conclusão de que o acusado sabia da origem do ilícita do bem.

De se destacar que tais indicativos
não
se revelaram
apenas
com base no preço de venda da motocicleta
- bem abaixo do preço de mercado, como devidamente aferido pelo diligente Magistrado prolator da sentença objurgada – mas em razão da compra e venda abrupta – moto que estava com o cunhado do acusado, que, uma vez ofertada, fora adquirida sumariamente; em razão da não apresentação de documentos mínimos para que tal compra fosse realizada, e em razão da ausência de precaução mínima para que fosse adquirido bem de considerável valor econômico, sem que fosse descartada a hipótese de origem ilícita.

Conclui-se, portanto, a uma só vez, que o delito de receptação fora evidenciado com relação a moto adquirida, e que não procede o pleito de reconhecimento da receptação culposa, eis que não só pelo preço da venda o acusado concluiu que o bem era fruto de ilícito.

Nesse caso se aplica a
teoria da cegueira ou da ignorância deliberada

(
deliberate ignorance
)
,
posto que o réu tinha razões concretas para saber, como sabia, da origem ilícita do móvel.

Não se pode admitir a
ignorância simulada
pelo réu com o objetivo de demonstrar que
não tinha ciência da ilicitude do bem
, haja vista que todos os elementos de prova colhidos no presente processo levam a conclusão contrária à versão apresentada.

É realmente o caso dos autos, e transcrevo os precedentes citados na sentença, pela clareza e propriedade de seus termos:

“
APELAÇÃO CRIME. CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. ARTIGO 180, §§ 1º E 2º, DO CÓDIGO PENAL
MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ELEMENTO SUBJETIVO. PROVA. TEORIA DA CEGUEIRA DELIBERADA. INCIDÊNCIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. A demonstração acerca da prévia ciência da origem ilícita do objeto, imprescindível à caracterização do delito de receptação, pode ser obtida mediante a verificação de elementos circunstanciais que revestem o fato e o comportamento do agente. No caso dos autos, as provas colhidas durante a instrução demonstram a materialidade e a autoria do delito de receptação.

Aplica-se, à espécie, a teoria da cegueira deliberada, na qual a intencional ignorância acerca da ilicitude e da gravidade do fato não pode elidir a responsabilidade penal do sujeito ativo
. Presença do dolo eventual como elemento subjetivo do tipo, na medida em que, ainda que não almejasse diretamente a prática de receptação, certo é que agiu de modo a admitir a possibilidade concreta e muito provável, diante das circunstâncias que envolveram toda a... conjuntura fática. Inviável, assim, o acolhimento do pleito absolutório. (Apelação Crime Nº 70070616289, Oitava Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Naele Ochoa Piazzeta, Julgado em 27/09/2017).(
TJ-RS

- ACR: 70070616289 RS, Relator: Naele Ochoa Piazzeta, Data de Julgamento: 27/09/2017, Oitava Câmara Criminal, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 09/10/2017) - (negrito acrescido).

“
EMENTA:

RECEPTAÇÃO DOLOSA ABSOLVIÇÃO IMPOSSIBILIDADE POSSIBILIDADE DE DOLO EVENTUAL NO CRIME DE RECEPTAÇÃO APLICAÇÃO DA TEORIA DA CEGUEIRA DELIBERADA FIXAÇÃO DA PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O crime de receptação admite o dolo eventual, concernente à situação em que o agente assume o risco de a coisa por ele adquirida, recebida ou ocultada, ser proveniente de infração penal.
2. No caso em tela, o apelante “(...
)”
não adotou qualquer precaução para resguardar-se da licitude do objeto comprado, uma vez que bastava uma simples consulta no sítio eletrônico do Detran para verificar as incongruências existentes na placa e no chassi do veículo, sendo tais circunstâncias indicativas de uma conduta deliberada de não enxergar o ilícito que estava a cometer.
(
TJ-ES

- APL: 00014356120138080064, Relator: SÉRGIO BIZZOTTO PESSOA DE MENDONÇA, Data de Julgamento: 01/11/2017, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 14/11/2017)” – (sem marcação no original)

“
DIREITO PENAL. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. ART. 180, §§ 1º E 2º DO CÓDIGO PENAL. USO DE DOCUMENTO FALSO. ART. 304 DO CÓDIGO PENAL. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ART. 311 DO CÓDIGO PENAL. N
ÃO CONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA

E FALSIFICAÇÃO. CONDENAÇÃO. 1. O elemento subjetivo do tipo deve ser aferido pelo julgador considerando-se as circunstâncias em que ocorreram o crime, uma vez que, salvo na presença de confissão, não há como ter-se pleno conhecimento do que se passou na consciência do réu.
No presente caso, então, verifico que o modo de aquisição do veículo, bem como a ausência de comprovação das alegações do réu, “(...
)”
denotam o conhecimento da origem espúria do automóvel utilizado na ocasião. 2. Deve-se considerar que, ainda que o réu não tivesse certeza, mas apenas desconfiasse da origem espúria do veículo - o que se infere do próprio valor pago pelo mesmo -, e tivesse optado por não investigar a situação do bem, apenas beneficiando-se do seu baixo valor de compra, estar-se-ia diante do dolo eventual, em aplicação da teoria da cegueira deliberada.”

(
TRF-4
- ACR: 50001297520144047017 PR 5000129-75.2014.404.7017, Relator: Relatora, Data de Julgamento: 06/09/2016, SÉTIMA TURMA, Data de Publicação: D.E. 12/09/2016) –- (marcação acrescida)

À luz de tais considerações entendo que não devem prosperar as alegações recorrentes, de modo que
CONHEÇO DO
S
RECURSO
S
E NEGO O
S
PROVIMENTO
S
ALMEJADO
S
.

É como me manifesto.

Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Acompanho o relator.

Des. UBIRATAN DE ALMEIDA AZEVEDO - Acompanho o relator.